Tribunal: TJMT
Processo: 1028784-68.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028784-68.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO SANQUETA BARBOSA - CPF: 843.383.771-00 (EMBARGANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0154-13 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A LOJA PROMOVIDA – COBRANÇA DE SEGUROS (PERDA E ROUBO BANDEIRA, ACIDENTES PESSOAIS, ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 24 HORAS, DESEMPREGO E PAGAMENTO GARANTIDO) – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – JUNTADA DE ÁUDIO DAS CONTRATAÇÕES – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Hipótese em que não restou constatada contradição, omissão ou obscuridade no aresto, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028784-68.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
FERNANDO SANQUETA BARBOSA

EMBARGADO:
LOJAS RIACHUELO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO SANQUETA BARBOSA
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso manejado pela ora embargada,
para reformar a sentença primeva e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Alega o embargante que há vício de contradição ao interpretar a informação inicial de que o mesmo não teria contratado o seguro, e que um dos pedidos seria a anulação do contrato formalmente pactuado.

Afiança que não negou a contratação e sim a falha consistente na recusa da embargada em fornecer os serviços odontológicos e que tais contradições induziram o magistrado de segunda instância a dar provimento aos pedidos da apelação.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e, em assim entendendo, modifique o julgado para negar provimento ao Recurso de Apelação manejado pela apelante/embargada, mantendo ilesa a sentença vergastada.

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Pede, dessa forma, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A LOJA PROMOVIDA – COBRANÇA DE SEGUROS (PERDA E ROUBO BANDEIRA, ACIDENTES PESSOAIS, ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 24 HORAS, DESEMPREGO E PAGAMENTO GARANTIDO) – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – JUNTADA DE ÁUDIO DAS CONTRATAÇÕES – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA –COBRANÇA LEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em cobrança indevida, tampouco em venda casada, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do
cartão
de crédito, juntamente com os seus encargos e a legalidade da cobrança dos
seguros
impugnados, os quais foram livremente pactuados.

Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a contratação dos seguros é lícita, de modo que a improcedência dos pedidos inaugurais se impõe
.”

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é contraditório, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

E no ponto questionado, oportuno registrar desde logo que a tese inicial foi a de
venda casada
e de recusa na prestação dos serviços odontológicos. Ocorre que no tocante a este último tópico, restou claro no voto embargado que a magistrada
a quo
, por não vislumbrar qualquer comprovação da negativa do atendimento pelo plano odontológico ou de tentativa de marcar uma consulta ou tratamento dental, não acolheu tal pretensão, sendo que não houve recurso da parte autora, ora embargante, quanto ao ponto, tratando-se, pois, de questão preclusa.

Lado outro, quanto a tese de ausência de negativa de contratação (venda casada), verifica-se que a fundamentação do voto é suficientemente clara no sentido da sua inexistência, e neste particular, para a reforma da sentença de piso, foi abordada
a ciência inequívoca do autor/recorrido, aqui embargante, acerca dos serviços contratados e os seus respectivos encargos, de modo que não há contradição a ser sanada.

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e diante da ausência de qualquer vício, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi disponível.”
(N.U 0074735-60.2019.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023